Tribunal: STF
Processo: HC 76206
Classe: HC
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1998-05-19
Data de publicação: 1998-05-19

Ementa:
EMENTA: HABEAS-CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTE, EM
CONCURSO DE PESSOAS. ALEGAÇÕES: NÃO PUBLICAÇÃO DO EDITAL DE CITAÇÃO
NA IMPRENSA OFICIAL, DEFESA PRÉVIA DEFICIENTE, REVELIA DECRETADA NA
VIGÊNCIA DA NOVA REDAÇÃO DO ART. 366 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
(LEI Nº 9.271/96), EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA E NÃO
REALIZAÇÃO DO INTERROGATÓRIO DO PACIENTE, QUE FOI PRESO APÓS A
PROLAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA.
1. A publicação do edital de citação só é obrigatória nas
comarcas em que haja imprensa oficial: interpretação do art. 365, V
e parágrafo único, do Código de Processo Penal. Precedentes.
2. A ausência ou deficiência da defesa prévia não é causa
de nulidade do processo penal, seja porque não é peça essencial à
sua validade, seja porque o defensor constituído foi regularmente
intimado para a prática do ato. Precedentes.
3. Não pode ser aplicado retroativamente o que dispõe a
nova redação do art. 366 do Código de Processo Penal, dada pela Lei
nº 9.271, de 17.04.96, com eficácia a partir de 17.06.96 (art. 2º),
porque o  crime foi praticado em 12.06.96. Precedentes.
4. A alegação de excesso de prazo para a formação da
culpa não pode ser alegada após a lavratura da sentença
condenatória, a qual absorve tal nulidade, se ocorrida.
5. Há violação ao art. 185 do Código de Processo Penal
quando o réu não é interrogado, mesmo que preso no período que
medeia entre a lavratura da sentença e o julgamento da apelação, até
porque o interrogatório é meio de prova. Precedente.
6. Habeas-corpus conhecido e deferido, em parte, para
anular o acórdão que julgou a apelação do paciente e determinar que
se proceda ao seu interrogatório, de forma que, só então, novo
acórdão seja lavrado.
7. Indeferido o pedido de soltura do paciente porque a
sentença estabeleceu como condição para apelar o seu recolhimento ao
cárcere.